Tribunal: CARF
Processo: 16682.900312/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900312/2015-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Assunto
TRANSAÇÃO
Recorrente
IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031309744202376.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 108-
030.580, proferido, em 11 de outubro de 2022, pela 22a Turma da DRJ08 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900312/2015-18
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 098637956, emitido eletronicamente em
09/03/2015,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
39445.47427.240714.1.3.02-0409.

O detalhamento das parcelas porventura confirmadas encontra-se no documento
intitulado
“Despacho Decisório – Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Tendo tomado ciência da decisão proferida em 16 de março de 2015 (e-fls. 128), a
contribuinte, irresignada, apresentou sua Manifestação de Inconformidade (e-fls. 4 a 15)
em 15 de abril de 2015 (e-fls. 131), expondo, em síntese, o seguinte:
1) Afirma ser tempestiva a manifestação de inconformidade;
2) Afirma que apurou imposto devido para o primeiro trimestre no valor de R$
6.630.211,26, e que o DARF correspondente foi quitado no montante de R$
6.690.922,22. Deste modo, entende ter um crédito no valor de R$ 60.710,97, o qual foi
compensado por meio do PER/DCOMP em análise;
3) De acordo com a interessada:
(...)
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

Para abordarmos especificamente o crédito não reconhecido, faz-se necessária uma
avaliação do ano-calendário 2012 como um todo, a fim de se verificar que o crédito
aferido no 10 trimestre é dotado de higidez e certeza, como se verá a seguir.
Para fins de apuração trimestral do IRPJ a pagar, a Manifestante tem por procedimento
subtrair o IRRF apenas relativo àqueles informes de rendimento que, à época, já haviam
sido enviados pelas fontes, assim, para o primeiro trimestre, considerou R$
15.390.511,29 de IRRF, quando em verdade, o valor de IRRF correspondente ao
primeiro trimestre foi de R$ 15.451.222,26.
Percebe-se que a diferença entre os R$ 15.390.511,29 e R$ 15.451.222,26 é exatamente
o valor do crédito indicado como Saldo Negativo do 1o Trimestre (R$ 60.710,97).
A composição total dos informes de rendimento do ano-calendário de 2012 foi indicada
na ficha 57 da DIPJ, e seguiu a seguinte relação:
(...)
Primeiramente, verifica-se no caso em tela a ocorrência de uma verdadeira confusão
conceituai, a qual acabou por prejudicar um crédito que, por toda a documentação
suporte e esclarecimentos prestados acima, é verdadeiramente inquestionável. Ocorre
que a Manifestante, guiada pelos procedimentos típicos da apuração anual do IRP3,
acabou por informar no PER/DCOMP ora discutido que seu crédito era decorrente de
saldo negativo, mas que poderia ser intitulado como um pagamento indevido ou a
maior, hipótese em que não haveria sequer uma centelha da discussão aqui travada.
(...)
4) Reproduz ementa de julgado proferido no âmbito da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) a respeito da possibilidade de revisão de lançamentos de ofício;
5) Reproduz ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello a respeito do princípio
da verdade material, bem como ementas de julgados proferidos no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF); e
6) Requer o reconhecimento do saldo credor de IRPJ no valor de R$ 72.579,96, sendo,
por fim, validado o Saldo Negativo de CSLL indicado nos PER/DCOMPs objeto do
Despacho Decisório no 098637956. Protesta pela juntada dos documentos anexados à
manifestação de inconformidade.
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado sob o argumento de não ter
restado documentalmente comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda
Pública.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, nos seguintes termos:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

II. MÉRITO
II.1. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO DA
RECORRENTE EM RAZÃO DE MERO EQUÍVOCO NO PREENCHIMENTO DO
PER/DCOMP
6. Da leitura do acórdão recorrido, é possível verificar que, reiterando o entendimento
exarado no despacho decisório, a Turma Julgadora a quo deixou de reconhecer a
legitimidade do direito creditório da Recorrente a partir da alegação de que não houve
saldo negativo de IRPJ no 1o trimestre de 2012, haja vista ter sido apurado imposto a
pagar no valor de R$ 6.630.211,26.
Veja-se:
A Ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real – PJ em Geral
da DIPJ 2013 AC 2012 retificadora ativa no 0001588094, transmitida em
12/05/2014, apresenta o seguinte valor de Imposto de Renda a Pagar no primeiro
trimestre: (...)
A Linha 22 – Imposto de Renda a Pagar apresenta valor positivo e igual a R$
6.630.211,26 a título de Imposto de Renda a Pagar. (fls. 10 e 11 do acórdão
recorrido)
7. Essa premissa, contudo, não merece prevalecer. Explica-se.
8. De início, faz-se necessário esclarecer que, à época dos fatos, a Recorrente apurava o
Imposto de Renda a partir da sistemática do lucro real trimestral, na qual, ao invés do
recolhimento de estimativas mensais, como ocorre no regime anual, o contribuinte
calcula o imposto efetivamente devido a partir de bases trimestrais.
9. Pois bem. Como é possível observar da Ficha 12A da DIPJ referente ao ano-
calendário de 2012, o Imposto de Renda apurado no 1o trimestre de 2012 foi R$
6.630.211,26.
Confira-se:

(fl. 1 da DIPJ)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

10. Entretanto, como é possível atestar, de forma incontroversa, a partir do comprovante
de recolhimento já acostado aos autos (vide Doc. 05 da Manifestação de
Inconformidade), a Recorrente pagou DARF referente ao IRPJ do período no valor de
R$ 6.690.922,22.
11. Ao contrário do que faz crer o acórdão recorrido, esse fato, por si só, comprova a
legitimidade do direito creditório ora analisado, sobretudo porque o crédito informado
no PER/DCOMP corresponde exatamente à diferença entre o Imposto de Renda
efetivamente devido do 1o trimestre de 2012 e o valor a maior recolhido pela
Recorrente. 12. Conforme constou da Manifestação de Inconformidade, referido
recolhimento a maior se deu em decorrência da consideração, para fins de apuração do
IRPJ do 1o trimestre de 2012, somente do valor do IRRF referente aos informes de
rendimento que já haviam sido disponibilizados pelas fontes pagadoras até o
encerramento daquele período.
13. Nesse cenário, equacionou-se, para fins de apuração do IRPJ do 1o trimestre de
2012, o IRRF no valor de R$ 15.390.511,29, quando, em verdade, o montante das
retenções promovidas nesse período foi de R$ 15.451.222,26.
14. Como se vê, a diferença entre o valor de R$ 15.451.222,26 e R$ 15.390.511,29 é
exatamente a diferença entre os valores de IRRF que originaram o crédito objeto dos
presentes autos, a saber, R$ 60.710,97. Isso porque, conforme já mencionado, a
ausência de declaração de todas as retenções promovidas no 1o trimestre de 2012
ocasionou o recolhimento a maior do IRPJ desse período, o que, por sua vez, deu
origem ao direito creditório ora discutido.
15. Dessa forma, após o recebimento de todos os informes de rendimento referentes ao
ano-calendário de 2012, a Recorrente verificou a redução do valor do IRPJ devido, de
R$ 15.451.222,26 para R$ 15.390.511,29.
16. Diante desse cenário, em razão da ocorrência do pagamento a maior, a Recorrente
transmitiu o PER/DCOMP originário dos presentes autos, objetivando justamente a
compensação do referido crédito com débitos também de IRPJ, referentes ao 2o
trimestre de 2014. 17. Ora, o exposto acima não deixa dúvida quanto à ocorrência de
efetivo pagamento a maior de IRPJ no 1o trimestre de 2012, motivo pelo qual é inviável
que se vede o direito da Recorrente de fruir de seu direito creditório, inclusive sob pena
de enriquecimento ilícito do Erário Público.
18. Na linha da melhor doutrina, “o enriquecimento sem causa consiste num acréscimo
injustificado de um patrimônio com o sacrifício da perda do elemento de um outro, sem
que para tal deslocamento tenha havido uma causa justificada, produzindo, em
consequência, um desequilíbrio patrimonial.”
19. Nesse sentido, apontam as decisões iterativas desse E. CARF, como se verifica, a
título exemplificativo, a partir do acórdão a seguir: (...)
20. Justamente por isso, também não se pode alegar, como pretendeu a Turma Julgadora
a quo, que (a) o fato de o crédito de IRPJ ter sido classificado como “saldo negativo” no
PER/DCOMP e (b) de ter sido apurado imposto a pagar no montante de R$
6.630.211,26 no 1o trimestre de 2012, por si só, implicaria na impossibilidade
homologação da compensação objeto dos presentes autos.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

21. Fato é que a Autoridade Fiscal e a DRJ jamais poderiam ter se escusado de analisar
a legitimidade do direito creditório da Recorrente unicamente com base em tais
premissas, sobretudo, porque o crédito objeto dos presentes autos foi devidamente
comprovado pelos documentos juntados aos autos (como será demonstrado de forma
detalhada no tópico seguinte).
22. Afinal, eventual erro de fato no preenchimento do PER/DCOMP, ainda que no
tocante à natureza do crédito, não impede a análise do direito creditório pelas
Autoridades Julgadoras no curso do processo administrativo.
23. Além disso, é pacífica a jurisprudência do E. CARF no sentido de que a
comprovação de inexatidão material no preenchimento do PER/DCOMP, mesmo após o
despacho decisório, não inviabiliza a análise do direito creditório pelas Autoridade
Julgadora.
24. Tanto é assim que esse racional foi sedimentado por meio da Súmula CARF no 168,
aprovada pela 1a Turma da C. Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) em
sessão de 06/08/2021 (vigência a partir da mesma data): Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021. Mesmo após
a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório. (g.n.)
25. A título elucidativo, veja-se, ainda, os acórdãos da C. CSRF que deram origem a
formulação desse entendimento sumular, nos quais resta evidente a possibilidade de
“transformar” a natureza do crédito declarado de forma equivocada no PER/DCOMP no
curso do processo administrativo: (...)
26. Partindo de racional análogo, a 1a Turma da C. CSRF também aprovou a Súmula
CARF no 175, na mesma sessão de 06/08/2021, por meio da qual assentou o
entendimento de que o fato do crédito de IRPJ ter sido compensado como pagamento a
maior, ao invés de saldo negativo, não obsta a análise do direito creditório:
Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021 É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes
sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar,
mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021). (g.n.)
(...)
28. Diante de todo o exposto, não há dúvidas de que o simples fato de a Recorrente ter
declarado o crédito objeto dos presentes como “saldo negativo” (ao invés de pagamento
a maior) no PER/DCOMP não obsta a análise da legitimidade do crédito objeto dos
presentes autos.
29. Uma vez afastada tal premissa, a Recorrente passa, no tópico seguinte, a demonstrar
que, ao contrário do que afirmou a Turma Julgadora a quo, os documentos juntados aos
autos são suficientes para a comprovação das retenções, com a consequente redução do
Imposto de Renda devido no período.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

II.2. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO DA RECORRENTE
II.2.1. COMPROVAÇÃO DO IRRF INFORMADO PELA RECORRENTE NA DIPJ
30. Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a DRJ também alegou que a
Recorrente não teria se desincumbido do ônus de comprovar a legitimidade de seu
direito creditório, haja vista não ter apresentado “livros contábeis e/ou fiscais” aptos a
demonstrarem que, de fato, houve o pagamento a maior ora em análise. Confira-se: (...)
31. Contudo, o entendimento colacionado acima não merece prosperar. Explica-se.
32. Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente apresentou os informes de
rendimento comprobatórios dos valores informados na Ficha 57 (“Demonstrativo do
Imposto de Renda, CSLL e Contribuição Previdenciária Retidos na Fonte”) da DIPJ,
que correspondem a todas as retenções promovidas no ano de 2012.
33. Apesar disso, a DRJ simplesmente deixou de considerar tais documentos ao
formular seu convencimento sobre a presente controvérsia – o que, contudo, não se
pode admitir. Frise-se: não há uma linha sequer no acórdão recorrido destinada a
apontar os motivos pelos quais os informes de rendimento não seriam suficientes para
comprovar o direito creditório da Recorrente.
34. Em verdade, o que se verifica é que a Turma Julgadora a quo ignorou todas as
alegações aduzidas na Manifestação de Inconformidade, atendo-se única e
exclusivamente ao fato de o crédito ter sido declarado como “saldo negativo” no
PER/DCOMP, para deixar de analisar os documentos juntados aos autos.
35. Contudo, como já exposto no tópico anterior, esse racional não merece prosperar.
Em verdade, caso a DRJ tivesse analisado os documentos que instruíram a Manifestação
de Inconformidade, teria atestado a ocorrência do pagamento a maior do IRPJ referente
ao 1o trimestre de 2012.
36. Dessa forma, em extrema demonstração de boa-fé, a Recorrente, uma vez mais,
reproduz planilha descritiva das retenções informadas na Ficha 57 da DIPJ e a
correlação com os informes de rendimento que instruíram a Manifestação de
Inconformidade: (...)
37. Não bastasse isso, é importante destacar, também, que os informes de rendimento
que instruíram a Manifestação de Inconformidade comprovam o IRRF no valor total de
R$ 15.451.222,26, referente às retenções promovidas no 1o trimestre de 2012, conforme
declarado na DIPJ e no PER/DCOMP: (...)
38. Conforme será demonstrado de forma individualizada a seguir, esse montante é
composto pelas retenções promovidas pelas fontes pagadoras colacionadas abaixo. (...)
42. Ante o exposto, tendo sido devidamente comprovada a existência do direito
creditório objeto dos presentes autos, requer-se a esse E. CARF a reforma do acórdão
recorrido, determinando-se a homologação da compensação realizada pela Recorrente e,
por conseguinte, a extinção dos débitos compensados. (...)
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

III.3. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
43. Por fim, tendo sido demonstrado, em detalhes, a legitimidade do direito creditório
discutido nesses autos, passa-se a evidenciar que também em decorrência do princípio
da verdade material, deve ser reconhecida a legitimidade do direito creditório da
Recorrente.
44. Nesse sentido, cabe destacar que, no processo administrativo tributário, deve-se
sempre buscar a verdade material, uma vez que, estando em jogo a legalidade da
tributação, os fatos devem ser analisados pela Administração Pública tal como
efetivamente ocorreram.
45. Assim, constitui uma obrigação da Autoridade Fiscal e das Autoridades Julgadoras a
busca incessante pela verdade material, sendo seu dever atentar para todos os fatos
demonstrados e comprovados pelo contribuinte sob pena de afronta ao princípio
norteador do processo administrativo.
46. Em síntese, pode-se definir o princípio da verdade material como sendo o dever da
Administração Pública de buscar aquilo que é a verdade dos fatos, não ficando adstrita
apenas às provas apresentadas pelas partes.
47. Como bem observa James Marins, a “exigência da verdade material corresponde à
busca pela aproximação entre a realidade factual e sua representação formal;
aproximação entre os eventos ocorridos na dinâmica econômica e o registro formal de
sua existência; entre a materialidade do evento econômico (fato imponível) e sua
formalização através de lançamento tributário”. (...)
51. Assim, ao aplicar a lei tributária, a Autoridade Fiscal e as Autoridades Julgadoras
devem ter conhecimento da real conduta praticada pelo contribuinte. Para tanto, devem
buscar incessantemente as provas para fundamentar tanto a formalização quanto a
manutenção do lançamento.
52. Logo, também por esse motivo, não poderia a Turma Julgadora desconsiderar a
existência de um direito creditório legítimo com base em mero erro no preenchimento
do PER/DCOMP.
53. Realmente, tal postura representa uma violação nítida ao mencionado princípio
verdade material, que, conforme reconhecido amplamente pela jurisprudência desse E.
CARF, orienta o processo administrativo tributário para que nele se busque a realidade
dos fatos. Nesse sentido, veja-se: (...)
57. Ante o exposto, também pelos motivos acima aduzidos, deverá este E. CARF
determinar a reforma do acórdão recorrido, de modo que, reconhecendo-se a
integralidade do direito creditório discutido nesses autos, seja determinada a
homologação da compensação formulada pela Recorrente.
III. PEDIDO
58. Ante o exposto, a Recorrente requer a este E. CARF o recebimento, conhecimento e
provimento do presente Recurso Voluntário, de forma a se determinar a reforma integral
do acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a integralidade do direito creditório
e, consequentemente, homologada a compensação debatida nos autos deste processo
administrativo”.
É o relatório.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

VOTO
Conselheira auritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
A controvérsia nos autos cinge-se ao não reconhecimento do direito creditório
pleiteado pela Recorrente.
Por sua vez, a 22a Turma da DRJ08 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário questionando a decisão
de piso.
Todavia, ao examinar os autos o e-processo, constatei a seguinte NOTA DE
PROCESSO: Alerta de possível TRANSAÇÃO: o interessado no presente processo possui
pedido de transação controlado no DDA no 13031309744202376.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo
ou inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de 2023 até
às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada pelo(a) Portaria
Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...]
§ 4o O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto
o requerimento estiver sob análise.
Por tal motivo, entendo ser mais prudente converter o julgamento do presente
recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que seja ratificado o referido
pedido de transação.
Ante o exposto, tendo em vista a prova produzida pela Recorrente nos autos e
com observância do disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no13031309744202376.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16682.900312/2015-18

A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados acerca da transação.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Após, retornem os autos para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 304
DF CARF MF
Original